Tribunal: TJSP
Processo: 1128962-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Monitória. Cumprimento de sentença. Procedência. Inconformismo do embargado. Bloqueio de ativos financeiros de conta corrente/poupança de titularidade conjunta da ex-cônjuge e de terceiro, efetuado após a homologação do divórcio e da partilha. Rompimento do regime de bens e de sua comunicação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.